Tribunal: TJSP
Processo: 1001101-17.2017.8.26.0404
Classe: Apelação Cível / Duplicata
Órgão julgador: Mauro Conti Machado
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
Assistência judiciária gratuita. Pessoa jurídica. Possibilidade da concessão do benefício. O art. 5o, LXXIV, da CF, não faz distinção entre pessoas físicas e jurídicas. Para o deferimento do benefício, contudo, não basta somente a declaração de pobreza. O benefício traduz-se como isenção ao pagamento do tributo, por isso deve restar comprovada a situação de miserabilidade. Inexistência nos autos

Ementa:
Assistência judiciária gratuita. Pessoa jurídica. Possibilidade da concessão do benefício. O art. 5o, LXXIV, da CF, não faz distinção entre pessoas físicas e jurídicas. Para o deferimento do benefício, contudo, não basta somente a declaração de pobreza. O benefício traduz-se como isenção ao pagamento do tributo, por isso deve restar comprovada a situação de miserabilidade. Inexistência nos autos de prova da insuficiência patrimonial. Súmula 481 do STJ. Benefício deferido.

Monitória. Embargos rejeitados. Constituição do título executivo judicial. Incidência de correção monetária. Inaplicabilidade do art. 1o, § 2o da Lei 6.899/81. Obrigação líquida e com vencimento certo. Incidência a partir do vencimento dos títulos. Sentença mantida.

Recurso a que se dá parcial provimento.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000085258
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001101-17.2017.8.26.0404, da Comarca de Orlândia, em que são apelantes
CAMPAGRO COMÉRCIO DE PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA, SIMONE
VIEIRA D`ALMEIDA DE FREITAS, JOSÉ GILBERTO DE FREITAS, GISELE
RODRIGUES JAMEL DE FREITAS e CARLOS EDUARDO DE FREITAS, é apelado
HELM DO BRASIL MERCANTIL LTDA..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOVINO DE SYLOS
(Presidente) e COUTINHO DE ARRUDA.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
MAURO CONTI MACHADO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001101-17.2017.8.26.0404 - Orlândia -Voto no 37.549 - Cida
2
VOTO No: 37.549
APEL.No: 1001101-17.2017.8.26.0000
COMARCA: Orlância
JUIZ(A) 1aINSTÂNCIA: Joice Sofiati Salgado
APTE. : Campagro Comércio de Produtos Agropecuários Ltda., Simone Vieira
D'Almeida, José Gilberto de Freitas, Gisele Rodrigues Jamel de Freitas, Carlos
Eduardo de Freitas
APDO. : Helm do Brasil Mercantil Ltda.
Assistência
judiciária
gratuita.
Pessoa
jurídica.
Possibilidade da concessão do benefício. O art. 5o,
LXXIV, da CF, não faz distinção entre pessoas físicas
e jurídicas. Para o deferimento do benefício, contudo,
não basta somente a declaração de pobreza. O
benefício traduz-se como isenção ao pagamento do
tributo, por isso deve restar comprovada a situação
de miserabilidade. Inexistência nos autos de prova da
insuficiência
patrimonial.
Súmula
481
do
STJ.
Benefício deferido.
Monitória. Embargos rejeitados. Constituição do título
executivo judicial. Incidência de correção monetária.
Inaplicabilidade do art. 1o, § 2o da Lei 6.899/81.
Obrigação líquida e com vencimento certo. Incidência
a partir do vencimento dos títulos. Sentença
mantida.
Recurso a que se dá parcial provimento.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a r. sentença
proferida às fls. 118/21, cujo relatório é adotado, a qual julgou procedente ação
monitória e rejeitou os embargos oferecidos, constituindo título executivo judicial no
valor de R$ 2.241.400,49. Condenou, ainda, os embargantes ao pagamento das
custas, despesas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o
valor do débito.
Sustentam os réus apelantes que não possuem condições
financeiras para arcarem com as custas do processo, razão pela qual requerem a
concessão dos benefícios da justiça gratuita.
Aduzem que a correção monetária deve ser calculada a partir

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001101-17.2017.8.26.0404 - Orlândia -Voto no 37.549 - Cida
3
do ajuizamento da ação, nos termos do art. 1o, § 2o da Lei 6.899/81, em razão da
natureza de ação de conhecimento da ação monitória, em que não é admissível a
incidência de correção monetária a partir do inadimplemento da obrigação.
Recebido e processado, o recurso foi impugnado, subindo os
autos a esta instância para o reexame da matéria controvertida.
É a suma do necessário.
Examina-se, inicialmente, o pedido de concessão dos
benefícios da justiça gratuita.
Como é sabido, o Novo Código de Processo Civil incorporou o
instituto da gratuidade da justiça, então previsto na Lei no 1060/50, tendo os requisitos
para sua concessão sido disciplinados em seus artigos 98 a 102.
E seu artigo 98, “caput”, dispõe a nova lei de ritos que: “A
pessoa natural ou jurídica brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos
para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem
direito à gratuidade da justiça na forma da lei”.
O pedido de gratuidade poderá ser formulado na petição inicial,
na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso
(artigo 99, “caput”, do Novo Código de Processo Civil), cabendo seu indeferimento
pelo magistrado “se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos
pressupostos legais para a concessão de gratuidade” (§2o do citado dispositivo).
Embora a atual norma processual tenha conferido nova
roupagem ao instituto da assistência judiciária gratuita, sua essência como norma de
isenção ao cumprimento da obrigação tributária - pois as custas são taxas -, como já
era anteriormente defendido por esta Relatoria, em nada mudou.
Com efeito, a assistência jurídica de que trata genericamente o
artigo 5o, inciso LXXIV, da Constituição da República, é ato do Poder do Estado; a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001101-17.2017.8.26.0404 - Orlândia -Voto no 37.549 - Cida
4
justiça gratuita, por outro lado, é um benefício que será ou não deferido pelo próprio
juiz da causa, de acordo com os elementos existentes nos autos, tanto que o artigo
99, §2o, do Novo Código de Processo Civil, autoriza o indeferimento se o juiz tiver
fundadas razões para tal.
Assim, é claro que o deferimento da gratuidade com a juntada
de simples declaração não atende ao comando da norma e tampouco poderia ser
compreendido dentro da finalidade instrumental do processo, ainda que se entenda
como negativa a prova do próprio estado fático ensejador do deferimento da
concessão do favor excepcional.
Por isso é que cabe ao juiz sopesar as provas recolhidas nos
autos e avaliar, inclusive, se há, ou não, os sinais exteriores de riqueza que
possibilitem conclusão oposta ao pedido da gratuidade processual, especialmente se
deles advierem os requisitos necessários à hipótese de incidência do fato impositivo
da obrigação de pagar o imposto sobre a renda e proventos de qualquer natureza,
cuja existência exclui, por si só, a hipossuficiência invocada mesmo que
acompanhada de declaração em seu abono.
De acordo com a orientação da Súmula 481 do STJ: “Faz jus
ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que
demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais”.
No caso em exame, ficou demonstrado nos autos a
incapacidade financeira de os recorrentes recolherem as custas de preparo que
importam mais de R$80.000,00. Ademais, os documentos juntados à fl. 167/322
autorizam o deferimento dos benefícios da justiça gratuita a todos os recorrentes.
Passa-se ao exame do mérito.
Os recorrentes insurgem-se apenas quanto ao termo inicial da
incidência dos juros de mora, pugnando pela aplicação do §2o do art. 1o da Lei
6899/91.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001101-17.2017.8.26.0404 - Orlândia -Voto no 37.549 - Cida
5
Com efeito, trata-se de ação monitória ajuizada com
fundamento em duplicatas mercantis inadimplidas e prescritas.
O MM. Juízo “a quo” rejeitou os embargos e julgou procedente
a ação monitória constituindo, de pleno direito, o título executivo judicial, no valor
R$2.241.400,49, a ser corrigido monetariamente pela tabela prática deste Tribunal e
com juros de mora a partir do vencimento de cada título.
A dívida em questão está representada por duplicatas sem
aceite e não protestada, que embora não sejam consideradas título de crédito
extrajudicial, representam obrigação líquida e com vencimento certo, de modo que a
incidência da correção monetária e dos juros de mora se dá a partir do vencimento
dos títulos, pois “em se tratando de obrigação líquida e com prazo certo de
vencimento, a mora se dá automaticamente a partir da data em que a obrigação
deveria ter sido cumprida (artigo 397 do Código Civil).
Acrescenta-se, ainda, que a correção monetária constitui mera
recomposição do valor da moeda corroído pela inflação, devendo, pois, incidir a partir
do vencimento da obrigação, sob pena de enriquecimento sem causa do devedor, o
que é vedado entre nós.
Nesse sentido:
COMERCIAL E PROCESSUAL CIVIL. NOTA PROMISSÓRIA.
PRESCRIÇÃO.
AÇÃO
MONITÓRIA.
CORREÇÃO
MONETÁRIA. TERMO INICIAL. LEI N. 6.899/81. I. A
orientação jurisprudencial mais recente é no sentido da
aplicação ampla da correção monetária, que importa, apenas,
na recomposição do valor da moeda corroído pela inflação, de
sorte que inobstante a perda da executividade da nota
promissória em face da prescrição, é possível a incidência da
atualização não somente a partir do ajuizamento da ação
ordinária, mas desde o vencimento do débito, sob pena de
enriquecimento sem causa da parte inadimplente. II. Recurso
conhecido e improvido. (RECURSO ESPECIAL No 430.080 -
MT
(2002/0047066-2),
RELATOR
:
MINISTRO
ALDIR
PASSARINHO JUNIOR, J. 24.09.2002).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001101-17.2017.8.26.0404 - Orlândia -Voto no 37.549 - Cida
6
Inaplicável, pois, o art. art. 1o, § 2o da Lei 6.899/81, de modo
que fica mantida a r. sentença por seus próprios fundamentos.
Posto isto, dá-se parcial provimento ao recurso.
MAURO CONTI MACHADO
RELATOR
Assinatura Eletrônica